Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600519-38.2024.6.16.0160
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600519-38.2024.6.16.0160

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 13/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600519-
38.2024.6.16.0160, que julgou procedente a representação, reconhecendo a prática de propaganda
eleitoral irregular e, consequentemente, condenando o representado ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, nos termos do art. 57-B, § 5º, da Lei n. 9.504/97 c/c 28, § 5º, da
Resolução do TSE n. 23.610/2019. (Representação Por Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral, com fulcro no art. 57-B, da Lei n. 9.504/1997, em face do candidato José
de Moraes por publicação de propaganda eleitoral em rede social não comunicada previamente à
Justiça Eleitoral. Narrou o Ministério Público que chegou ao conhecimento da Promotoria de
Justiça Eleitoral da 160ª Zona Eleitoral, através da Notícia de Irregularidade de Propaganda
Eleitoral autuada sob n. 0600492-55.2024.6.16.0160, que o representado José De Moraes, candidato
a vereador pelo Progressistas no município de Reserva do Iguaçu/PR, publicou material de
campanha na plataforma Instagram. Entretanto, o perfil não havia sido cadastrado na Justiça
Eleitoral para ser utilizado). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE DE MORAES (RECORRENTE)
GUSTAVO FELIPE ZENNI (ADVOGADO)
IONE MARGARIDA DOS SANTOS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44144286
18/10/2024
11:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.106

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600519-38.2024.6.16.0160 – Reserva do
Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: JOSE DE MORAES
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE ZENNI - OAB/PR104531
ADVOGADO: IONE MARGARIDA DOS SANTOS - OAB/PR43700
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA
DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS À JUSTIÇA ELEITORAL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Representação eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face
de JOSÉ DE MORAES, condenando-o ao pagamento de multa de R$
5.000,00, por veiculação de propaganda eleitoral em rede social sem a
comunicação prévia do perfil à Justiça Eleitoral, conforme previsto no art. 57-
B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.

1.2. Sentença proferida pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral de Pinhão/PR
julgou procedente a representação.

1.3. O recorrente alega que regularizou a situação após notificação e que o
desconhecimento das normas eleitorais justificaria a ausência de
comunicação prévia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Há três questões em discussão: (i) se a obrigação de informar
previamente à Justiça Eleitoral inclui perfis de redes sociais; (ii) se a
regularização posterior afasta a imposição da multa; (iii) se o
Num. 44144286 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142310200000043094203
Número do documento: 24101811142310200000043094203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:48:02

desconhecimento da legislação eleitoral pode ser invocado como
justificativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A legislação eleitoral impõe aos candidatos a obrigação de comunicar
previamente à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos utilizados para
propaganda eleitoral, conforme art. 57-B, § 1º, IV, da Lei nº 9.504/97, e a
posterior comunicação não afasta a aplicação da multa.

3.2. O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento consolidado de que a
regularização posterior não exclui a multa imposta, pois a norma visa garantir
a transparência e fiscalização da propaganda eleitoral (TSE, AgR-REspEl nº
060028372, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho, 15/12/2023).

3.3. O desconhecimento da legislação eleitoral não justifica o
descumprimento das normas impostas aos candidatos, conforme
entendimento doutrinário e jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

4.2. *Tese de julgamento*: "A ausência de comunicação prévia à Justiça
Eleitoral dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral,
incluindo perfis de redes sociais, sujeita o candidato à multa prevista no art.
57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante a posterior regularização ou
o desconhecimento da norma."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 57-B, § 1º, IV e § 5º

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, AgR-REspEl nº 060028372, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho,
15/12/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 44144286 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142310200000043094203
Número do documento: 24101811142310200000043094203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:48:02

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSÉ DE MORAES em face da
sentença proferida pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral de Pinhão/PR, que julgou
procedente a presente representação eleitoral, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL , diante da ausência de registro prévio do perfil utilizado para a campanha,
aplicando multa de R$ 5.000,00 para o representado, com fundamento no artigo 57-B, §
5° da Lei nº 9.504/97 c/c 28, § 5º, da Resolução do TSE n. 23.610/2019.

Em suas razões recursais, o recorrente afirma que (ID 44128462) após
notificado sobre a suposta propaganda irregular na internet, prontamente buscou auxílio
para realizar o devido registro eletrônico, sanando a irregularidade. Além disso, esclarece
que a utilização da rede social Instagram foi feita sem intenção de violar a legislação
eleitoral, uma vez que ocorreu devido ao seu desconhecimento sobre as normas
aplicáveis. Ao final, pugna pelo provimento do recurso e improcedência da representação
eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso eleitoral (ID 44137183).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade.

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSÉ DE
MORAES em face da sentença proferida pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral de Pinhão/PR,
que julgou procedente a presente representação eleitoral, proposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL , diante da ausência de registro prévio do perfil utilizado para a
campanha, aplicando multa de R$ 5.000,00 para o representado, com fundamento no
artigo 57-B, § 5° da Lei nº 9.504/97.

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44128457):

Num. 44144286 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142310200000043094203
Número do documento: 24101811142310200000043094203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:48:02

“(...)

2. Preliminarmente, insta registrar que as partes são legítimas e possuem
interesse processual, nos termos da legislação eleitoral.

Assim, restam presentes os pressupostos para o desenvolvimento válido do
processo.

Outrossim, foram obedecidos estritamente os ditames previstos no art. 17 e
seguintes da Resolução TSE n. 23.608/2019 e, portanto, não há
irregularidades patentes a serem sanadas.

Diante disso, passo à análise do mérito.

Propaganda Eleitoral Irregular

3. O art. 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019, autoriza a propaganda
eleitoral pela internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição, in verbis:

(...)

Acerca do referido tema, destaca-se os ensinamentos do Prof. Rodrigo
López Zilio, o qual dispõe que:

(...)

A propósito a propaganda eleitoral por meio da internet, é regulamentada pelo art.
57-B, da Lei n. 9.504/1997, que estabelece:

(...)

No mesmo sentido, ressalta-se o teor do art. 28 da Resolução do TSE n.
23.610/2019, in verbis:

(...)

Depreende-se da mencionada legislação eleitoral que é dever do candidato
informar o endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas à Justiça Eleitoral,
impreterivelmente, por ocasião do registro de candidatura, se preexistentes,
ou no prazo de no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação,
se esta ocorrer no curso da campanha, conforme regulamenta o artigo 28,
§1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se quanto à prática de propaganda
eleitoral irregular pelo representado envolvendo a promoção de propaganda
eleitoral na internet sem a devida comunicação do perfil na rede social
“Instagram” à Justiça Eleitoral.

Pois bem.
Num. 44144286 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142310200000043094203
Número do documento: 24101811142310200000043094203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:48:02

O print do conteúdo impugnado, apresentado na petição inicial, vinculado à
rede social “Instagram” pertence ao representado (fls. 7).

Como se pode notar, a publicação feita pelo representado têm um claro
caráter eleitoral, uma vez que o representado divulga sua candidatura e
pede votos de maneira explícita, contendo o seu respectivo número de
urna.

Ademais, é importante registrar que o representado não negou ter feito a
publicação e deixado de informar o endereço eletrônico relativo à rede social
Instagram no momento de seu registro de candidatura na Justiça Eleitoral,
mas apenas afirmou que, posteriormente, tão logo notificado nos autos de
notícia de irregularidade, retirou a postagem, o que torna incontroverso o
fato impugnado.

Outrossim, a mera circunstância de ter removido o conteúdo do perfil mantido
junto à rede social em que veiculou propaganda eleitoral não é suficiente para
sanar a irregularidade já cometida.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento jurisprudencial exarado E. Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná:

(...)

Há que se concluir, portanto, pela configuração de propaganda eleitoral
irregular, eis que o representado não informou o endereço eletrônico relativo
à rede social por meio da qual veiculou conteúdo de natureza eleitoral, não
havendo que se perquirir a boa-fé, em razão da informação posterior de
remoção do conteúdo publicado, com comunicação à Justiça Eleitoral.

4. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO,
reconhecendo a prática de propaganda eleitoral irregular e,
consequentemente, condenando o representado ao pagamento de multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, nos termos do art. 57-B, § 5º, da
Lei n. 9.504/97 c/c 28, § 5º, da Resolução do TSE n. 23.610/2019”.

No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B,
IV, da Lei nº 9.504/97, que estabelece o seguinte:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

(...)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:

Num. 44144286 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142310200000043094203
Número do documento: 24101811142310200000043094203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:48:02

a) candidatos, partidos ou coligações;

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à
Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os
mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral.

(...)

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa. (grifamos)

O dispositivo legal supratranscrito institui a obrigatoriedade do candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos que forem
utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet, sob pena de multa.

De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a
regulamentação feita pelo legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em
mente que ele a faz tendo por base o estabelecimento de permissões, proibições e
obrigações a três distintos grupos de pessoas: cidadãos, que eventualmente seja
apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações de internet; atores do processo
eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas que atuam na
hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da
realização da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de
candidatos e partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim
Jorge, Ludgero Liberato, Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador:
Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-383).

Assim, no momento que a página pessoal do candidato no perfil do
Instagram passa a ser utilizada como canal de veiculação de propaganda eleitoral, passa
a existir a necessidade de comunicação formal do perfil da rede social à Justiça Eleitoral,
com a finalidade de viabilizar o controle a bem do eleitor e da democracia.

No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da
candidatura do recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, IV, da Lei das Eleições.

Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos
sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a
imposição da multa prevista no § 5º do artigo 57-B da Lei das Eleições. Ademais, o
Num. 44144286 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142310200000043094203
Número do documento: 24101811142310200000043094203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:48:02

Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de que a alegação de
ausência de prejuízo ao processo eleitoral não é fundamento para elidir a imposição da
multa prevista em lei.

Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL DO ENDEREÇO
ELETRÔNICO DE REDE SOCIAL. A COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DEVE SER FEITA NO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC) OU NO
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP).
PASSADAS AS FASES DO RRC E DO DRAP, A REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR NÃO AFASTA A MULTA PREVISTA NO ART. 57-B, § 5º, DA
LEI Nº 9.504/1997. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 57-B, incisos I e II e § 1º da Lei nº 9.504/1997 e do art.
28, incisos I e II e § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019, constitui obrigação do
candidato, partido, federação ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais e aplicações de internet
assemelhadas, "[...] hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
serviço de internet estabelecido no País", nos quais se veicule propaganda
eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.

2. A comunicação do endereço eletrônico do sítio do candidato à Justiça
Eleitoral deverá ocorrer impreterivelmente no RRC ou no DRAP (§ 1º do art.
28 da Res.-TSE nº 23.610/2019), sob pena de multa prevista no § 5º do art.
57-B da Lei das Eleições e no § 5º do art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019.

3. A ausência de prejuízo ao processo eleitoral, em razão da não
comunicação tempestiva do endereço eletrônico, não é fundamento para
elidir a imposição da multa prevista em lei.

4. A norma visa à lisura da eleição, com a transparência nas informações
desde o início do processo eleitoral (apresentação do RRC e do DRAP),
permitindo a todos (eleitores, candidatos, partidos, federações, coligações,
Ministério Público Eleitoral e Justiça Eleitoral) saber em qual endereço
eletrônico será realizada a propaganda eleitoral na internet e, com isso, aferir
a regularidade do conteúdo postado.5. Como assente na jurisprudência, para
se dar trânsito a recurso inadmitido na origem, devem ser infirmados todos os
fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo, a fim de obstar a subida do apelo
especial, porquanto "é inviável o conhecimento de recurso que deixa de
apresentar argumentos suficientes para infirmar todos os fundamentos da
decisão recorrida e, assim, permitir a sua reforma, nos termos da Súmula
26/TSE" (AgR-REspEl nº 0600450-18/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
julgado em 12.8.2022, DJe de 29.8.2022).6. Negado provimento ao agravo
interno.
Num. 44144286 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142310200000043094203
Número do documento: 24101811142310200000043094203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:48:02

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060028372,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 15/12/2023).

Sobre o tema, leciona Rodrigo López Zílio (Direito Eleitoral, 2020, p. 501) que
“A veiculação de propaganda eleitoral na internet em endereços eletrônicos que não
tenham sido previamente comunicados à Justiça Eleitoral é infração sujeita à multa
prevista no § 5º do art. 57-B da LEI.”

Na espécie, o perfil não informado à Justiça Eleitoral, @josemoreesjucajuca,
traz a foto do recorrente, na qual consta o seu nome e número de urna, o partido pelo
qual concorre ao cargo de vereador, com evidente conteúdo eleitoral em seu favor.
Confira-se a imagem colacionada pelo representante na exordial:

No caso, ainda que não constem outras propagandas eleitorais no perfil,
denota-se que foi criado com a foto, número de urna e partido do recorrente, então
candidato, de modo que houve o descumprimento ao regramento legal. Tem-se, nesse
sentido, que o artigo 57-B, IV, § 5º, da Lei das Eleições prevê a imposição de multa pelo
descumprimento da obrigação, conforme já imposto pelo Juízo a quo .

Outrossim, mesmo que tenha ocorrido a regularização posterior da
comunicação dos endereços eletrônicos, não é possível afastar a aplicação da multa,
uma vez que o artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 tem como objetivo garantir a fiscalização da
propaganda eleitoral. Ademais, tanto o Tribunal Superior Eleitoral quanto este Tribunal
Regional Eleitoral possuem entendimento de que a alegação de regularização posterior
dos endereços eletrônicos não exclui a imposição da multa prevista em lei.

Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE
Num. 44144286 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142310200000043094203
Número do documento: 24101811142310200000043094203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:48:02

COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL DO ENDEREÇO
ELETRÔNICO DE REDE SOCIAL. A COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DEVE SER FEITA NO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC) OU NO
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP).
PASSADAS AS FASES DO RRC E DO DRAP, A REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR NÃO AFASTA A MULTA PREVISTA NO ART. 57-B, § 5º, DA
LEI Nº 9.504/1997. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.
Nos termos do art. 57-B, incisos I e II e § 1º da Lei nº 9.504/1997 e do art. 28,
incisos I e II e § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019, constitui obrigação do
candidato, partido, federação ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais e aplicações de internet
assemelhadas, "[...] hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
serviço de internet estabelecido no País", nos quais se veicule propaganda
eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.2. A
comunicação do endereço eletrônico do sítio do candidato à Justiça Eleitoral
deverá ocorrer impreterivelmente no RRC ou no DRAP (§ 1º do art. 28 da
Res.-TSE nº 23.610/2019), sob pena de multa prevista no § 5º do art. 57-B da
Lei das Eleições e no § 5º do art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019.3. A
ausência de prejuízo ao processo eleitoral, em razão da não comunicação
tempestiva do endereço eletrônico, não é fundamento para elidir a imposição
da multa prevista em lei.4. A norma visa à lisura da eleição, com a
transparência nas informações desde o início do processo eleitoral
(apresentação do RRC e do DRAP), permitindo a todos (eleitores, candidatos,
partidos, federações, coligações, Ministério Público Eleitoral e Justiça
Eleitoral) saber em qual endereço eletrônico será realizada a propaganda
eleitoral na internet e, com isso, aferir a regularidade do conteúdo postado.5.
Como assente na jurisprudência, para se dar trânsito a recurso inadmitido na
origem, devem ser infirmados todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal a
quo, a fim de obstar a subida do apelo especial, porquanto "é inviável o
conhecimento de recurso que deixa de apresentar argumentos suficientes
para infirmar todos os fundamentos da decisão recorrida e, assim, permitir a
sua reforma, nos termos da Súmula 26/TSE" (AgR-REspEl nº 0600450-
18/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 12.8.2022, DJe de
29.8.2022).6. Negado provimento ao agravo interno.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060028372,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 15/12/2023.)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
EM REDE SOCIAL. ELEIÇÃO 2024. OBRIGAÇÃO DE INFORMAÇÃO
PRÉVIA DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. MULTA MANTIDA. I. CASO
EM EXAME 1. Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente
procedente representação eleitoral em razão da veiculação de propaganda
eleitoral em rede social sem a comunicação prévia do perfil à Justiça Eleitoral,
aplicando multa no importe de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 57-B,
Num. 44144286 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142310200000043094203
Número do documento: 24101811142310200000043094203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:48:02

§5º, da Lei nº 9.504/97. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões
em discussão: (i) definir se a obrigação de informar à Justiça Eleitoral os
endereços eletrônicos inclui perfis de redes sociais; (ii) estabelecer se a
comunicação tardia dos endereços de redes sociais sana a irregularidade e
afasta a multa; (iii) determinar se as alterações promovidas pela Resolução
TSE nº 23.732/2024 são aplicáveis ao pleito, considerando o princípio da
anterioridade eleitoral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação eleitoral
impõe aos candidatos a obrigação de comunicar previamente à Justiça
Eleitoral todos os endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral,
incluindo perfis de redes sociais, conforme o art. 57-B, §1º, IV, da Lei nº
9.504/97. 4. A regularização posterior da comunicação dos endereços
eletrônicos não tem o condão de afastar a aplicação da multa, uma vez
que a norma possui caráter objetivo e visa garantir a fiscalização da
propaganda eleitoral. 5. As alterações promovidas pela Resolução TSE nº
23.732/2024 não inovam o ordenamento jurídico, mas apenas detalham
regras já previstas na Lei nº 9.504/97, não havendo violação ao princípio da
anterioridade eleitoral previsto no art. 16 da Constituição Federal. IV.
DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A
obrigação de comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça
Eleitoral inclui perfis de redes sociais utilizados para veiculação de
propaganda eleitoral. 2. A posterior comunicação dos endereços eletrônicos
não afasta a aplicação da multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97.
3. As alterações da Resolução TSE nº 23.732/2024 não infringem o princípio
da anterioridade eleitoral, por apenas regulamentarem matéria já tratada pela
legislação. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-B, I, IV, §1º
e §5º; CF/1988, art. 16. Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº
06014894720226180000, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 20.04.2023;
TRE-PR, REC nº 06021646420226160000, rel. Desa. Melissa De Azevedo
Olivas, j. 14.09.2022

(RECURSO ELEITORAL nº060022653, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/10/2024).

E, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral: “A justificativa
do desconhecimento de vinculação entre os perfis do Facebook e Instagram não obsta a
aplicação da lei. Caso contrário, bastaria qualquer outro candidato alegar o mesmo
argumento, sob má-fé, para se esquivar à aplicação da penalidade legalmente prevista”.

Assim, é razoável a aplicação da multa no valor de R$ 5.000,00 ao
representado, dado que o candidato pode ser identificado pela foto de perfil que
apresenta o nome, número de urna e o partido pelo qual concorre, evidenciando conteúdo
eleitoral a seu favor, o que está em desacordo com o artigo 57-B da Lei nº 9.504/97.

Portanto, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, com a
manutenção da sentença recorrida.

Num. 44144286 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142310200000043094203
Número do documento: 24101811142310200000043094203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:48:02

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso
eleitoral interposto por JOSÉ DE MORAES mantendo-se na íntegra a sentença proferida
pelo Juízo a 160ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação e aplicou-lhe
multa de R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 c/c 28, § 5º, da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600519-38.2024.6.16.0160 -
Reserva do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: JOSE DE MORAES - Advogados do(a) RECORRENTE:
GUSTAVO FELIPE ZENNI - PR104531, IONE MARGARIDA DOS SANTOS - PR43700 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44144286 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142310200000043094203
Número do documento: 24101811142310200000043094203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:48:02